Tribunal: TJDFT
Processo: 0002103-20.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTOS INQUISITORIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação fundamenta-se em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.

2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.

3. O reconhecimento da coação moral irresistível depende da comprovação, por qualquer meio idôneo de prova, da ameaça do coator sobre o coagido, inevitabilidade do perigo e caráter irresistível da promessa de mal injusto e grave, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

4. Comprovado que um dos acusados coordenava a atividade criminosa de seu comparsa, exercendo papel de liderança, em sua pena deve incidir a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

5. Recursos conhecidos e improvidos.